Tribunal: TJDFT
Processo: 0011477-88.2013.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL NÃO CONFIGURADO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NÃO RECONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE SIMPLES. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA PREVISTA NO ARTIGO 148, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE TER O RÉU COMETIDO O CRIME POR MOTIVO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Existentes provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de sequestro qualificado atribuído aos apelantes, em especial a palavra harmônica e coesa da vítima, confirmada pelos depoimentos da testemunha informante e do laudo de exame de corpo de delito, mantém-se a sentença condenatória.
2. Merece prestígio o depoimento da testemunha informante, eis que em harmonia com as demais provas dos autos.
3. Não age acobertado pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, aquele que, por ser segurança de estabelecimento comercial, realiza a abordagem em cliente, fora da razoabilidade e legalidade, no tocante à condução da vítima para câmara fria do supermercado, onde foi maltratada física e moralmente.
4. O comportamento da vítima somente tem relevância quando restar comprovado que ela, efetivamente, contribuiu para a eclosão do delito. 4.1. Não comprovado nos autos que a vítima praticou qualquer tipo de conduta de modo a influir relevantemente para que o delito fosse praticado, não há que se falar em valoração favorável da aludida circunstância judicial.
5. A tese de menor participação não merece prosperar, sobretudo porque a conduta do réu se mostrou relevante para o êxito da empreitada criminosa.
6. Demonstrado nos autos que, da prática do delito, resultou grave sofrimento físico ou moral para a vítima, circunstância que configura a qualificadora prevista no artigo 148, § 2o, do Código Penal, deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime, amparado no mesmo fundamento, sob pena de bis in idem.
7. Mantém-se a incidência da qualificadora se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, não havendo que se reconhecer a desclassificação para a modalidade simples.
8. Para que seja aplicável a atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal, necessário se faz provar circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, o que não se verificou no caso.
9. Ausentes provas de que o réu teria cometido o delito impelido por motivo de relevante valor social ou moral, inviável a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea a, do Código Penal.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.